Tribunal: TJBA
Processo: 8003834-77.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003834-77.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE LUIZ DE JESUS LIMA Advogado(s): ERICA ABREU COSTA, Rafael NASCIMENTO PRADO registrado(a) civilmente como RAFAEL NASCIMENTO PRADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou o cancelamento do protesto e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de juros, correção monetária e custas. A parte autora recorreu pleiteando a majoração da indenização por entender que o montante fixado é ínfimo diante da gravidade do ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser majorado, diante da negativação indevida reconhecida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica do prejuízo. 4. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções reparatória, punitiva e pedagógica. 5. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional e destoante da jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, que vêm adotando como parâmetro a quantia de R$ 10.000,00 para hipóteses análogas. 6. A inexistência de contestação ou contrarrazões pela parte ré reforça a caracterização do ilícito e a necessidade de reparação mais adequada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8003834-77.2024.8.05.0078, em que é apelante JOSÉ LUIZ DE JESUS LIMA e apelado, BRB BANCO DE BRASILIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.